Tribunal: TJDFT
Processo: 0726778-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE.
I - a interposição de agravo de instrumento de decisão que suspende a ação em razão de prejudicialidade externa, porque não incluída nas hipóteses do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC.
II – O eg. STJ, no tema 988, assentou que é possível a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, o que não foi comprovado nos autos.
III - Agravo interno desprovido.